Tribunal: STF
Processo: HC 212108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO: 364 PEDRAS DE CRACK. PRISÃO PREVENTIVA. FILHO MENOR DE DOZE ANOS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER A PACIENTE A ÚNICA PROVEDORA DO BEM ESTAR DA CRIANÇA. REITERAÇÃO DELITIVA: CRIMES IDÊNTICOS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE: HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.